Tribunal: STF
Processo: ARE 1285268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "1) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. ABANDONO DO PROCESSO, PELA ADMINISTRAÇÃO, POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO, POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
    a) Nos termos de hodiernos precedentes do STJ, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal 9.873/99, ou da prescrição do Decreto 20.910/32. 
    b) Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o STJ não julgou o mérito da questão posta sub judice, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal.
    c) O abandono injustificado pelo IAP, de processo administrativo punitivo ainda em curso, demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e na eventual repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo em questão.
    d) Isso porque, a retomada dele, anos mais tarde, obviamente não se destina mais à proteção do meio ambiente, pois a vulnerabilidade do bem tutelado não admite repressão tardia aos maus tratos que sofre, sob pena, repita-se, de total ineficácia e até perda de objeto.
    e) Afronta os princípios da celeridade, eficiência, moralidade e da razoável duração do processo a retomada tardia do procedimento para a aplicação da multa apenas, evidenciando a sanha arrecadatória do órgão que, ao agir assim, atua em flagrante desvio de finalidade.
    f) Ainda, não há que se falar em indisponibilidade do interesse público, pois a própria Administração dispôs dele ao não agir em prazo minimamente razoável, esvaziando a razão de ser da sanção.
    2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Em ações relativas à pretensão punitiva estatal, esta Câmara firmou o entendimento de que a inércia da Administração em dar trâmite a procedimentos administrativo-punitivos conduz à perda da finalidade do ato sancionatório.
    A compreensão foi assentada em casos em que os Procons Estadual e Municipais deixavam transcorrer vários anos até concluir o procedimento administrativo que culminava na imposição de multas. Passou-se a não mais reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, mas, sim, o desvirtuamento da pretensão punitiva para aquela meramente arrecadatória.
    (...)
    Não obstante ter-se firmado o entendimento acima mencionado no âmbito de procedimento administrativo dos Procons, é certo que, mutatis mutandi, o mesmo raciocínio vale para o caso dos presentes autos, eis que se trata de multa administrativa imposta pelo IAP em razão da inobservância, pelo Reclamado, dos parâmetros legais estabelecidos para lançamento de efluente líquido tratado.
    Veja-se que o caso não tem nada a ver com a imprescritibilidade das ações em razão de crimes ambientais (questão, inclusive, objeto de repercussão geral ainda não julgada, tema 666).
    (...)
    Em se tratando de procedimento administrativo por infração ambiental, a Lei nº 9.605/98 estabelece que:
    (...)
    Como se vê, a Lei Nacional estabelece prazos bastante céleres para o processo administrativo instaurado em face de autuações por infrações ambientais, justamente em razão da sensibilidade e importância do bem jurídico tutelado, que reclama intervenção pronta e eficaz dos órgãos de fiscalização sempre que seja detectada alguma agressão, potencial ou efetiva, ao meio ambiente. 
    Se assim não for, resta a constatação de lastimável ineficácia em sua proteção, haja vista que a recuperação posterior do dano causado, em muitas vezes, não é nem sequer possível.
    (...)
    Constata-se que, entre a apresentação da defesa – ocorrida em 07/02/2006, mov. 21.4, fls. 135/138 – a o Parecer Jurídico do IAP – emitido em 22/08/2011, mov. 21.5, fls. 206/207 – decorreram 5 (cinco) anos e 6 (seis meses) o que, por si só, evidencia o total desinteresse do IAP em dar andamento ao processo administrativo de apuração da infração ambiental. 
    Ora, ainda que se alegue a existência de outro normativo estadual estabelecendo prazos diferentes, isso não significa, em absoluto, que a Administração tem carta branca para agir quando quiser, olvidando-se da necessidade de se desincumbir de seu dever, bem como de sua sujeição ao ordenamento jurídico pátrio, que impõe a celeridade e a razoável duração do processo. 
    (...)
    A demora de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses para que fosse proferido parecer jurídico no processo administrativo decorreu unicamente de falha ou ineficácia interna do IAP, ou seja, falhou em uma de suas atribuições básicas, qual seja, concluir os processos administrativos instaurados para apuração de infrações ambientais.
    Não obstante a importância das atribuições do IAP, no caso impõe-se reconhecer a total extrapolação da razoável duração do processo, culminando com o inexorável esvaziamento da finalidade do processo administrativo em questão.
    Por outro lado, a necessidade de refreamento da fleuma administrativa advém, também, do próprio interesse público, pois, ao instaurar um procedimento administrativo punitivo, a Administração age no interesse e em nome da coletividade, a fim de garantir que as leis e normas serão por todos respeitadas.
    Ora, ao abandonar, sem razão, os procedimentos administrativos iniciados, a Administração demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e, mais importante, na repressão da suposta irregularidade que lhes deu causa.
    A retomada deles, anos mais tarde, obviamente não se destina mais à proteção do meio ambiente, pois a sua vulnerabilidade não admite repressão tardia aos maus tratos que sofre, sob pena de total ineficácia e até perda de objeto. 
    (...)
    Considerando o abandono injustificado do processo administrativo por mais de cinco anos, é de se declarar o exaurimento de sua finalidade (interesse público da proteção do meio ambiente pelo cometimento daquela única infração específica), consistindo desvio de finalidade a intenção meramente arrecadatória.
    Nestes termos, é nula a aplicação da multa decorrente do Auto de Infração nº 63.648/06, efetivada após o abandono injustificado do procedimento por mais de 5 anos, por inutilidade da medida para o interesse público e impossibilidade de ter finalidade meramente arrecadatória."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente